Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709122-22.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO MONTE DE SOUSA APELADO: TATIANE CAMPOS CAMILO DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cícero Monte de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Id 66032250) que, nos autos da ação de cobrança movida por Tatiane Campos Camilo dos Santos em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela autora para: a) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda entabulado entre as partes; b) CONDENAR o réu a entregar a autora, no prazo de 5 dias desta sentença, os seguintes bens móveis: uma cadeira odontológica D 700 na cor azul; um aparelho de ultrassom odontológico GNATUS; um compressor odontológico; um aparelho ar-condicionado; uma câmara reveladora; uma seladora; um armário de pia; um computador; uma cadeira de espera na cor preta; 2 kits de cirurgia, 4 kits de restauração, 1 kit de endodontia, um kit de cureta, 5 bandejas na cor azul, 2 bandejas em metal. Não entregue os bens no prazo aqui fixado, fica deferida a expedição de mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 538 do CPC/15. c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 por mês, da data de 27/10/2022 até a devolução dos bens, com correção monetária pelo INPC a contar do dia 27 de cada mês (Súmula 43 do STJ) e juros de mora 1% ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, declaro extinta essa fase do processo, com resolução de mérito, consoante a regra do Artigo 487, inciso I, do CPC/15. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015. Em caso da não devolução dos bens pelo réu, fica deferida a busca e apreensão dos móveis supra descritos, com base no art. 538 do CPC/15. A requerente deverá informar o local para depósito dos bens apreendidos. Em suma, entendeu o magistrado sentenciante ter a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, por estarem acostados aos autos o contrato firmado entre as partes, além de boletim de ocorrência, fotos dos equipamentos vendidos e protesto em cartório de títulos. Disse aplicável ao caso o Código Civil, por se tratar de contrato de venda de ponto comercial (clínica odontológica e equipamentos). Aplicou o art. 475 do Código Civil ao caso em comento, rescindiu o contrato e determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos equipamentos e pagamento de aluguéis a título de lucros cessantes. Entendeu inexistir dano moral indenizável no caso, motivo pelo qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O réu opôs embargos de declaração (Id 66032252), que foram rejeitados ao Id 66032270. Inconformado, o réu interpõe o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 66032272), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e 99, § 2o, do CPC. Declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Frisa ter a autora invadido o estabelecimento do réu, de modo que o recorrente se encontra sem fonte de renda. Preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, uma vez que foi indevidamente citado por edital. Requer o reconhecimento da nulidade de sua citação editalícia e todos os demais atos subsequentes. No mérito, conta ter celebrado negócio jurídico de venda de clínica (ponto comercial) e equipamentos odontológicos pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), em seis parcelas iguais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pontua haver inúmeras contradições na petição inicial. Brada ter a autora retirado, abruptamente e mediante força, todos os equipamentos do local de trabalho do apelante. Diz ter a autora entregado o estabelecimento comercial com inúmeros encargos, o que impediu o pagamento da forma avençada em contrato. Defende não ter a autora comprovado seu direito, além de ter sorrateiramente reintegrado os bens móveis. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença, para que: 1. O recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1.012, do CPC; 2. Requer de forma preliminar, a decretação da nulidade da citação por edital, ao passo que o Apelante se encontrava internado (conforme laudos, atestados, ecografia, ressonância, entre outros anexos); 3. Requer os benefícios da gratuidade de justiça, com fulcro nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil; 4. A intimação da Apelada para que, querendo, manifeste-se por meio de suas contrarrazões, forte no artigo 1.010, §1, do CPC; 5. A total procedência do recurso a fim de reformar a decisão prolatada em sede de primeiro grau e determinar improcedente a condenação, em virtude da Apelada ter subtraído os bens móveis solicitados na exordial, de forma abrupta e sorrateira, agindo de má-fé processual ao solicitar que tais bens sejam devolvidos; 6. A extinção da ação, vez que a peça inicial carece dos meios probatórios mínimos necessários para perquirir o direito; 7. A condenação da Apelada aos pagamentos das despesas processuais, bem como da sucumbência. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte autora apresentou contrarrazões (Id 66032276), pugnando pelo desprovimento do recurso do réu. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pelo requerente de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, o apelante apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id 66032260, p.2). Ora, evidente que tal documento, por si só, não comprova a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 66032260, p. 1), não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Por tais motivos, a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção coligidos e, em decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para pagar o preparo recursal. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora